Tribunal: TJMT
Processo: 1020087-14.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1020087-14.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, CARTÃO DE CRÉDITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDIO DA SILVA

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA.
D
RA
. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), JOSE CARDOSO NEVES - CPF: 340.256.931-00 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), 2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), 3ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA
GARGAGLIONE
PÓVOAS) E 4ª VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O RELATOR (SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), QUE O DESPROVEU.

E

M

E

N

T

A

direito civil e do consumidor. apelação cível. cartão de crédito consignado com desconto em folha. pedido de conversão em empréstimo consignado. improcedência dos pedidos iniciais. validade do contrato.
recurso provido.

I. caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, converteu o empréstimo da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado convencional, determinou a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e, após essa data, com repetição em dobro, e condenou a instituição bancária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização dano moral.

A instituição bancária sustenta a prescrição, validade da contratação e ausência de vício de consentimento.

II. questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se há vício de consentimento apto a justificar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional; (
ii
) estabelecer se é devida a restituição de valores pagos e a indenização por danos morais na ausência de comprovação de ilicitude contratual.

III. razões de decidir

A contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa de descontos em folha é válida e encontra amparo legal, não configurando, por si só, prática abusiva ou irregular.

O Banco demonstrou, mediante apresentação de proposta e contrato assinado datado de 23/03/2017, que o Autor foi devidamente
informado
sobre os termos e condições da contratação, incluindo a modalidade e as obrigações decorrentes.

Não há nos autos elementos que indiquem ausência de consentimento ou vício na manifestação de vontade do contratante, sendo incabível a conversão automática do contrato para modalidade diversa.

A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da contratação de cartão de crédito consignado, desde que haja clareza nas condições contratuais e prova da ciência do consumidor, afastando, nesses casos, o dever de indenizar ou restituir valores.

A pretensão de restituição de valores e de indenização por danos morais não se sustenta diante da inexistência de ilicitude ou falha na prestação de informações por parte da instituição financeira.

IV. dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada a ciência do consumidor quanto aos termos e características do contrato. 2. Não se admite a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional na ausência de vício de consentimento ou abusividade contratual. 3. Não são devidos restituição de valores ou indenização por danos morais quando inexistente ilicitude na contratação ou nos descontos realizados.”

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 30.08.2021; TJMT, Apelação Cível n. 1005860-95.2022.8.11.0006, Rel. Juiz Marcio Aparecido Guedes, j. 15.10.2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
contra r. sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
JOSÉ CARDOSO NEVES,
que nos termos do
art.487, I, do CPC
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido, nos seguintes termos:

“a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), convertendo-o em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de juros de mercado, a ser apurada conforme os índices do Banco Central;

b) CONDENAR o requerido ao pagamento da repetição simples do valor descontado indevidamente em face da autora até a data de 30/03/2021, e após com repetição em dobro, nos termos do Tema nº 929 do c. STJ (
EAREsp
676.608/RS), a ser atualizado monetariamente pela Tabela Prática do TJMT a contar de cada desconto, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da ocorrência do evento danoso, qual seja, do primeiro desconto indevido, nos termos da súmula 54 do STJ, ambos calculados até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, em consonância com as alterações do Código Civil (art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1º) promovidas pela Lei n. 14.905/24, a correção monetária se dará pelo IPCA, e os juros moratórios de acordo com a taxa legal (diferença entre taxa SELIC e IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central conforme Resolução CMN n. 5.171/2024), tudo a ser apurado por meros cálculos aritméticos;

c) CONDENAR a requerida ao pagamento à autora do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, o qual deverá ser corrigido pela Tabela Prática do TJMT a contar desta data [súmula 362 do STJ] e juros moratórios de 1% ao mês a partir da ocorrência do evento danoso, qual seja, do primeiro desconto indevido, nos termos da súmula 54 do STJ, ambos calculados até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, em consonância com as alterações do Código Civil (art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1º) promovidas pela Lei n. 14.905/24, a correção monetária se dará pelo IPCA, e os juros moratórios de acordo com a taxa legal (diferença entre taxa SELIC e IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central conforme Resolução CMN n.5.171/2024).

Fica a ré autorizada a compensar os valores creditados na conta bancária da parte autora, por força dos empréstimos, também corrigidas monetariamente pela Tabela Prática do TJMT acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da ocorrência do crédito, nos termos da súmula 54 do STJ, calculados até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, em consonância com as alterações do Código Civil (art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1º) promovidas pela Lei n. 14.905/24, a correção monetária se dará pelo IPCA, e os juros moratórios de acordo com a taxa legal (diferença entre taxa SELIC e IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central conforme Resolução CMN n.5.171/2024).”

Inconformado, o banco réu interpôs recurso de apelação
(ID 283463939)
, arguindo no mérito recursal, ocorrência de prescrição, bem como, insurgindo-se contra o reconhecimento da nulidade contratual, a fixação de danos morais em valor elevado e a ausência de compensação integral dos valores disponibilizados em favor do autor.

Assevera que a repetição do indébito seja feita de forma simples, em atenção à Reclamação n. 4892/PR (Relator o Ministro Raul Araújo, Segunda Seção,
DJe
11/5/2011), e não em dobro, face ausência de má-fé.

Em contrarrazões
(ID 283463948)
, o apelado refutou os argumentos do apelante e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Ausentes preliminares formais. O apelo preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso, passo ao mérito.

Trata-se de recurso de apelação interposta pela instituição bancária, com controvérsia acerca de: a) regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com RMC; b) a configuração de dano moral indenizável; c) a necessidade de repetição do indébito em dobro, e d) da compensação de valores creditados à parte autora.

Pois bem.

Diante do questionamento em sede meritória e não preliminar, acerca da
prescrição
, é cediço em nosso ordenamento jurisprudencial, que em se tratando de
obrigações de trato sucessivo
, o prazo prescricional só se inicia após o vencimento da
última parcela do contrato
.

Portanto, se ainda há prestações,
a prescrição não se aplica
. Ademais depreende-se dos autos que os
descontos já foram suspensos
, conforme
ID. 283463944
.

Contudo, ao contrário do alegado pela parte apelante, os elementos constantes nos autos evidenciam a ocorrência de
indução a erro e violação da boa-fé objetiva
nas relações consumeristas.

O banco apelante ofereceu modalidade contratual
dissimulada
, induzindo o consumidor a acreditar que estava firmando
empréstimo consignado com parcelas fixas, quando, em realidade, vinculou seu salário/benefício ao pagamento mínimo de fatura de cartão de crédito
(ID. 283463874) - cartão de crédito consignado (ID.
283463916 págs. 1-2-3) - ocultando-se a verdadeira natureza do negócio jurídico.

É cediço que esta operação se rege por
encargos muito superiores aos de empréstimo consignado, bem como às taxas de mercado à época da contratação
, revelou-se extremamente
onerosa ao consumidor
, configurando prática comercial abusiva, colocando o apelante em vantagem exagerada
(desequilíbrio econômico)
.

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

(....)

I -
ofende
os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II -
restringe
direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III -
se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso
.

IV -
estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
eqüidade
;”
(
Grifei)

Nesse sentido, conforme acima explanado, extrai-se da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, o seguinte entendimento,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, DECADÊNCIA E INÉPCIA DO RECURSO – AFASTADAS
– JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL – INCABÍVEL - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO PAN – C
ONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO
– HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS – REFORMADO – MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS – AFASTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Com efeito, somente quando não houver condenação, terão como base de cálculo, sucessivamente: o proveito econômico obtido pelo vencedor (CPC, art. 85, § 2º); ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º).
A multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios.

(TJMT - 1028406-39.2022.8.11.0041, Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 01/10/2024, Data de Publicação: 06/10/2024)
(Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC NULIDADE CONTRATUAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DEVER DE INFORMAÇÃO - VIOLAÇÃO - ONEROSIDADE EXCESSIVA – COMPROVAÇÃO - DECISÃO PRAGMÁTICA - ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO – POSSIBILIDADE
– DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DÚVIDA RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No crédito consignado na modalidade de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC),
os descontos efetivados da margem consignado abrangem tão-somente o pagamento mínimo da fatura do cartão, a cada mês remanesce saldo, acrescido dos respectivos encargos, razão pela qual, muito pouco é revertido para quitação das prestações do empréstimo contraído, devendo o consumidor, além do desconto em folha, efetuar o pagamento da fatura ou de parte dela, para quitação do débito. Todavia, não há qualquer informação clara e precisa a respeito, de modo que resta evidenciada a violação ao dever de informação e boa-fé, na medida em que o

Banco, pela desinformação do apelante, passou a auferir vantagem exagerada, pela imposição do pagamento de parcela mínima que apenas prolongava a dívida por tempo indeterminado.

(N.U 1029530-91.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2023,
Publicado
no DJE 02/10/2023)
(Grifei)

Acerca dos "saques" disponibilizados ao autor, é cristalino que não decorreram de
efetiva utilização de cartão de crédito, porém,
transferências unilaterais do banco para sua conta, via (TED).

Outrossim,
não lhe foi entregue o cartão físico “plástico”
, tampouco as faturas discriminadas
(ID. 283463917)
,
diga-se de passagem, se observadas o verso das alegadas faturas, vemos a mesma propaganda “natalina”,
se manter por vários anos, demonstrando a fragilidade comprobatória
.

A instituição financeira
não comprovou minimamente as circunstâncias dos pretensos pedidos de "saque" formulados pelo autor
, apesar solicitar acesso instituição bancária do autor via SISBAJUD, para qual transferências eram operadas
(ID. 283463927) - na verdade se concedido via sistema - demonstrariam a dissimulação, face a vontade do apelado de contrair empréstimo consignado, ao invés de Cartão de Crédito Consignado.

Nesse interim, fica evidenciada a violação ao dever de
informação clara, prévia e adequada ao consumidor sobre os termos e ônus da contratação
, em afronta aos
arts
. 6º, III, e 46 do CDC
.

A propósito, nesse sentido, entende este E. Tribunal, por sua jurisprudência, conforme ementa abaixo transcrita:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM INDÍCIOS DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
REVISÃO DO CONTRATO COM APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. IMPROCEDÊNCIA DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado por servidora pública aposentada, determinando sua conversão em contrato de crédito consignado tradicional. A sentença também determinou a revisão do débito com aplicação da taxa média de juros de mercado, autorizando compensação e eventual restituição dos valores pagos indevidamente, com incidência de juros moratórios e correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se há prescrição da pretensão de revisão contratual e restituição de valores pagos, tendo em vista o caráter de trato sucessivo da obrigação; e (
ii
) saber se a contratação de cartão de crédito consignado ocorreu com vício de consentimento, legitimando a conversão contratual e a restituição de valores pagos em excesso
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição não se configura, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial conta-se da última prestação, conforme entendimento consolidado pelo STJ. Restou demonstrado que a contratação realizada pela autora não foi precedida de informação clara sobre os encargos, condições e funcionamento do cartão de crédito consignado, caracterizando falha no dever de informação. A modalidade contratual contestada impõe pagamento mínimo da fatura com refinanciamento automático do saldo, resultando em onerosidade excessiva e possível perpetuação da dívida. A conversão para contrato de crédito consignado e a revisão da taxa de juros aplicável está em consonância com os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. A prescrição para pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos mensais em contrato de trato sucessivo inicia-se com o último desconto. 2. Configura vício de consentimento a contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara ao consumidor, autorizando sua conversão em empréstimo consignado e revisão dos encargos conforme taxa média de mercado.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10128191420248110006, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025)
(Grifei)

Ao dissimular a oferta de meio mais oneroso, mediante operação espúria de "cartão de crédito consignado", e omitir informações essenciais, o banco
réu agiu com manifesta má-fé
, colocando o consumidor em
desvantagem exagerada (art. 51, IV, CDC).

Configurada a
abusividade, deve ser convertida a contratação para empréstimo consignado tradicional
, afastando-se os encargos excessivos de cartão de crédito, consoante
melhor observância da vontade do consumidor e do princípio da preservação dos negócios jurídicos.

Ademais, nesse sentido entende esta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR. INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6º E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS. VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED. CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de crédito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

2. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo.

3. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 4. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in
re

ipsa
”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido. (N.U 1003255-10.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 05/12/2024)
(Grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA” - ARTIGO 6º INCISO V DO CDC JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - JUROS CONTRATADOS MUITO ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ADMISSÃO NA FORMA SIMPLES – MANUTENÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS -SENTENÇA MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO
É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.
O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.

As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio “pacta sunt servanda”, pela previsão expressa no artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor
.
Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão para limitar a taxa de juros de acordo com a taxa média de mercado, à data da contratação.

Comprovado que o contrato possui encargos abusivos é plenamente cabível a repetição do indébito dos valores pagos a maior, na forma simples, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira
.
Não há que se falar em redistribuição do ônus sucumbenciais, quando o requerente sucumbiu na parte mínima dos pedidos (art. 86, parágrafo único), de modo que deverá o requerido arcar com as custas e honorários, na forma fixada pela sentença.

(TJ-MT - AC: 10304512120198110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2023)
(Grifei)

Ademais, compulsando os autos, verifica-se nas alegadas Faturas,
sequer houve qualquer compra ou aquisição, via ‘cartão de crédito, deduzindo
boa-fé da autora
.

Patente o abalo extrapatrimonial sofrido pelo consumidor, que teve indevidamente descontados de seus rendimentos valores vultosos, sem real contraprestação e perspectiva de quitação da dívida,
caracterizando dano moral indenizável,
conforme ficha financeira no
ID. 283463874
.

Por fim, comprovado que os descontos tinham origem,
não em contrato válido de cartão de crédito,
mas em obrigação nula
,
impõe-se a repetição na forma dobrada dos valores indevidamente percebidos pelo banco após 30/03/2021, nos termos do
art. 42, parágrafo único, do CDC
, bem como, do
Tema nº 929
do c. STJ
(
EAREsp
676.608/
RS). Antes deste período, mister manter a forma simples.

No tocante à
compensação dos valores creditados na conta do autor
foi corretamente autorizada, garantindo que apenas os montantes efetivamente indevidos sejam restituídos. Tal medida evita enriquecimento sem causa e assegura o equilíbrio contratual, permitindo ao banco deduzir, com atualização monetária e juros, os valores que de fato foram disponibilizados, ainda que decorrentes de contrato posteriormente declarado nulo
(vedação ao lucro indevido)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
1
ª VOGAL):

Peço vista
antecipada
dos autos para
melhor
análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 27 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Na origem, José Cardoso Neves ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais em face do Banco Santander (Brasil)
S.A..

O Autor, servidor público, alegou ter contratado junto à instituição financeira Requerida, por meio de correspondente bancário, empréstimo consignado com descontos em folha de pagamento.

No entanto, entre maio/2017 e agosto/2021 ocorreram decotes em sua remuneração sob a rubrica "cartão crédito", totalizando 45 parcelas.

Seguiu dizendo que, em procedimento instaurado junto ao PROCON/MT, o Banco informou tratar-se de contrato de cartão de crédito consignado.

Afirmou que, diante dessa resposta, tomou ciência de que os valores debitados em sua folha visavam exclusivamente ao pagamento dos encargos mensais, sem amortização do saldo devedor principal.

Com esses argumentos, requereu a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao contestar a ação, o Banco Requerido anexou cópia do Contrato, do comprovante de transferências eletrônicas e das faturas do cartão de crédito n.
xxxx

xxxx

xxxx
5323, de titularidade do Autor.

O Juiz julgou procedente o pedido inicial, converteu o negócio jurídico em contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros da operação do mesmo período, de acordo com o Banco Central, a devolução simples dos valores decotados à maior até 30/03/2021, e após com repetição em dobro, nos termos do Tema nº 929 do STJ (
EAREsp
676.608/RS), com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco.

Além disso, condenou a instituição bancária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral.

Nas razões do Apelo, o Banco Santander (Brasil) S.A. sustenta a prescrição quinquenal da pretensão de ressarcimento de valores, pois o Apelado teve ciência do suposto dano desde o primeiro desconto realizado em sua folha de pagamento, o que teria ocorrido no ano de 2.017. No mérito, defende a validade da contratação, nega qualquer vício de consentimento bem como danos à personalidade do Recorrido.

Requer, pois, a reforma integral da sentença, com a extinção do processo com resolução do mérito em razão da prescrição, ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões no Id. 283463948.

Na sessão de 20/05/2025, o Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias apresentou voto em que desproveu o Recurso do Banco.

Pedi vista para analisar o conjunto probatório, pois, no meu entender, somente é possível a conversão quando há provas incontestes de que o Banco omitiu informação quanto ao tipo da contratação.

Sabe-se que a contratação na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC) é legalmente admitida e amplamente utilizada por consumidores que não possuem margem consignável suficiente para obter empréstimos convencionais, não representando, por si só, prática abusiva ou vantagem desproporcional.

Inclusive, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o uso do cartão de crédito consignado é legítimo, desde que suas condições sejam claras e que o consumidor tenha pleno conhecimento dos termos acordados.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO." (STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021).

Na hipótese, o Banco Recorrente trouxe a “Proposta de Cartão de Crédito Consignado” e o “Contrato de Cartão de Crédito Consignado n. 00123696881” datado de 23/03/2017, devidamente assinado pelo Apelado, no qual constam informações claras e específicas quanto à modalidade da contratação. Vejamos:

2. O CLIENTE expressamente autoriza o Órgão, de forma irrevogável, irretratável e irrenunciável, a proceder aos descontos em sua remuneração de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, que deverão perdurar até integral liquidação do saldo devedor, em favor da OLÉ. Fica, ainda, autorizado o Órgão a repassar os valores descontados da remuneração do CLIENTE para a conta corrente indicada pela OLÉ.

4. Caso não seja pago o valor integral da fatura, o saldo remanescente será financiado, incidindo a taxa de juros informada na fatura. Correrão por conta do cliente os encargos tributários incidentes, notadamente o IOF.

5. Mensalmente a taxa de juros e o CET (Custo Efetivo Total) serão informados na fatura referente ao mês subsequente.

16. O CLIENTE solicita a emissão e envio do cartão bloqueado para seu endereço e declara que só o desbloqueará após ler e concordar com o Regulamento entregue junto do cartão.

17. O cancelamento do Cartão não extingue as obrigações inerentes ao Órgão ou Empresa Consignante, o que ocorrerá somente após a liquidação de todas as obrigações existentes.

Dessa forma, a afirmação de que percebeu descontos em seu contracheque e, somente posteriormente, descobriu que se referiam a um Contrato de Cartão de Crédito Consignado que não teria firmado, não se sustenta. Isso porque a demanda judicial foi proposta 07 (sete) anos após o início dos descontos, sendo evidente a existência da relação contratual e a modalidade pactuada.

Não havendo qualquer elemento que indique que a parte Apelada foi levada a erro ou que houve ausência de informações relevantes, impõe-se a manutenção do contrato na forma originalmente pactuada, ou seja, como cartão de crédito consignado.

Ressalte-se que o cartão de crédito consignado possui características próprias, distintas do empréstimo consignado com desconto em folha, e sua conversão automática, com base apenas em alegações genéricas do Autor/Apelada, desprovidas de provas, viola o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

No mesmo sentido, transcrevo precedente desta Câmara, de relatoria do Juiz de Direito Marcio Aparecido Guedes:

Direito do consumidor. Apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado. Conversão para empréstimo consignado. Impossibilidade. Ausência de vício de consentimento ou abusividade contratual. [...]. 2. A questão em discussão consiste em saber se a conversão forçada do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é juridicamente possível, bem como a existência de eventual abusividade no contrato celebrado entre as partes. III. Razões de decidir 3. O contrato de cartão de crédito consignado foi firmado de forma clara e livre, com plena ciência do apelado quanto aos seus termos e características, não havendo vícios de consentimento ou abusividade. 4. A conversão para modalidade diversa, como empréstimo consignado, viola o princípio do pacta sunt servanda. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à legitimidade da contratação de cartão de cré
dito consignado, sendo descabida a repetição do indébito ou a reparação por danos morais no presente caso. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Pedido autoral improcedente. Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado, sendo incabível a sua conversão para modalidade de empréstimo consignado na ausência de vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais." [...] (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10058609520228110006, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024).

Com essas considerações,
peço licença ao Relator
,
dou provimento ao Recurso

e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Diante da sucumbência, condeno a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Ao caso não se aplica a majoração dos honorários advocatícios recursais (Tema 1059 do STJ).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Com a devida vênia
ao relator
, acompanho o voto da divergência
inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

SESSÃO DE 08 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Eminentes pares:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida por
JOSÉ CARDOSO NEVES,
em que o autor/Apelado pretendia a conversão da modalidade contratual de empréstimo mediante Cartão de Crédito para consignado simples, a devolução da quantia paga e a condenação do Banco/Apelante em danos morais.

Na sessão anterior, o douto Relator

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS negou provimento ao apelo do Banco.

Por outro lado, a 1ª Vogal DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA deu provimento ao apelo, para julgar improcedente a demanda, tendo sido acompanhada pelo 2º Vogal, DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

Analisando os autos, verifica-se que a sentença merece reforma, pois o Banco Recorrido trouxe aos autos a “Proposta de Cartão de Crédito Consignado n. 0167475”, datada de 23/03/2017, e o “Contrato de Cartão de Crédito Consignado n. 00123696881” (ID. 283463916), devidamente assinado pelo Apelado, no qual constam informações claras e específicas quanto à modalidade da contratação.

Além disso, houve liberação dos valores na conta do Apelado, consoante ID. 283463918, e a demanda foi proposta apenas 07 (sete) anos após o início dos descontos, sendo evidente a existência da relação contratual e a modalidade pactuada.

Sendo assim, acompanho a divergência inaugurada pela Desa. Clarice Claudino da Silva, para
DAR PROVIMENTO
ao apelo, no sentido de julgar improcedente a demanda.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4ª VOGAL –CONVOCADA):

Peço vênia ao e. Relator, para acompanhar o voto da divergência, inaugurada pela 1ª Vogal Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025